Tribunal: TJMT
Processo: 1105575-97.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1105575-97.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), GIOVANNA CESTARI - CPF: 503.449.511-20 (APELANTE), VANIRA ANDREIA DE ARAUJO - CPF: 054.949.856-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO

CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO REVISIONAL INCIDENTAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE MANIFESTA. INEXISTÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por GIOVANNA CESTARI contra sentença que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária (CCB nº 32-2392945/24), julgou procedente o pedido para consolidar a posse e o domínio do veículo em favor do BANCO DAYCOVAL S.A., rejeitando os pedidos revisionais relativos à alegada abusividade dos juros remuneratórios e à descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada, superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, configura abusividade apta a ensejar revisão contratual; (
ii
) estabelecer se a alegada abusividade descaracteriza a mora e impede a consolidação da propriedade fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, sem prejuízo da força obrigatória das cláusulas validamente pactuadas.

A revisão dos juros remuneratórios somente se admite em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade manifesta, nos termos dos REsp 1.061.530/RS e 1.359.365/STJ.

A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN constitui parâmetro referencial, não configurando teto vinculante para o Poder Judiciário.

No caso concreto, a taxa pactuada de 2,92% ao mês e 41,25% ao ano, embora superior à média de 1,93% ao mês apurada à época da contratação, não ultrapassa de forma substancial os limites admitidos pela jurisprudência, inexistindo discrepância apta a caracterizar desvantagem exagerada.

As cláusulas contratuais apresentam redação clara, com encargos previamente estipulados e expressamente pactuados, inexistindo vício de consentimento ou ausência de informação.

O simples ajuizamento de ação revisional, desacompanhado de prova robusta de ilegalidade contratual, não afasta a mora nem impede o regular processamento da ação de busca e apreensão.

Comprovado o inadimplemento e inexistente abusividade contratual, revela-se legítima a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN constitui parâmetro referencial para aferição de abusividade, não configurando limite máximo obrigatório.

A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade manifesta, não bastando a mera superação da média de mercado.

O ajuizamento de ação revisional, sem comprovação de ilegalidade contratual, não descaracteriza a mora em contrato garantido por alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2º, 3º e 51, § 1º; CPC, art. 487, I, e art. 85, § 11; Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 1.359.365; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.493.171/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
GIOVANNA CESTARI
contra sentença prolatada pela MMª Juíza de Direito
Rita Soraya Tolentino de Barros
, da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada por
BANCO DAYCOVAL S.A.
, para consolidar a posse e domínio do bem nas mãos da instituição financeira, rejeitando, ainda, os pedidos revisionais formulados pela requerida
.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, a abusividade dos encargos contratuais, notadamente dos juros remuneratórios, sob o argumento de que ultrapassariam em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação. Defende, ainda, que tal circunstância implicaria a descaracterização da mora, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, postulando a revisão contratual com limitação da taxa à média de mercado.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por GIOVANNA CESTARI contra sentença prolatada pela MMª Juíza de Direito Rita Soraya Tolentino de Barros, da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO DAYCOVAL S.A., para consolidar a posse e domínio do bem nas mãos da instituição financeira, rejeitando, ainda, os pedidos revisionais formulados pela requerida, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar proposta por BANCO DAYCOVAL S/A em face de GIOVANNA CESTARI, objetivando a busca e apreensão do veículo anunciado na inicial, objeto de contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes - CCB n.32-2392945/24.

Alega o autor que as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário no valor total de R$ 43.354,21 (quarenta e três mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos), com pagamento por meio de 60 (sessenta) parcelas mensais e
consecutivas. Afirma que a requerida deixou de efetuar o pagamento desde a parcela nº 11, com vencimento em 29/07/2025, acarretando o vencimento antecipado da dívida, que atualizada até 13/10/2025 resulta no valor total de R$ 44.591,94 (quarenta e quatro mil e quinhentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos).

A inicial veio instruída com documentos, incluindo o contrato firmado entre as partes e a notificação extrajudicial comprovando a constituição em mora da requerida.

Em decisão de ID 211677949, foi deferida a liminar de busca e apreensão, sendo o mandado cumprido conforme auto de busca e apreensão de ID 211949632, tendo o veículo sido localizado no estacionamento do Anexo do Tribunal de Justiça e depositado em mãos do fiel depositário indicado pelo autor.

A requerida apresentou contestação (ID 212592365), alegando, preliminarmente, a necessidade de concessão da justiça gratuita. No mérito, sustentou a descaracterização da mora em razão da cobrança de juros remuneratórios abusivos, superiores a 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. Requereu a realização de prova pericial contábil e, em tutela de urgência, a imediata restituição do veículo ou subsidiariamente, a baixa de qualquer restrição constante no
RENAJUD
.

A requerida interpôs Agravo de Instrumento (ID 214519916), o qual não foi conhecido pelo Tribunal de Justiça em razão da deserção, por não ter sido recolhido o preparo recursal na forma do art. 1.007, caput, e § 4º, do Código de Processo Civil.

O autor apresentou impugnação à contestação (ID 215597407), refutando as alegações da requerida e sustentando a legalidade das taxas de juros praticadas, bem como a regularidade da constituição em mora.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Considerando que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e estes, encontram-se nos autos, dispensando provas em audiência ou pericial, passo ao julgamento do feito, por estar maduro para receber decisão, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil, razão pela qual, dispensa a inversão do ônus da prova, considerando que estão nos autos os elementos para julgamento, dispensando a dilação probatória.

Inicialmente, verifica-se a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita a parte requerida, considerando que não fez comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus rendimentos e/ou apresentação de sua declaração de renda, para aquilatar a necessidade.

Até porque, diante do valor contratado, não há como caracteriza o requerido pobre diante da Lei.

A tese firmada para descaracteriza a mora é sob fundamento de que os encargos são abusivos, portanto, inevitável análise do contrato.

As partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário acostada no id n.211461866, ofertando ao requerido em alienação fiduciária o veículo especificado na inicial. Analisando o contrato firmado pelas partes, verifica-se que não existe nenhum dispositivo de difícil entendimento, as regras ali constantes são claras, não trazendo dúvidas com relação ao seu conteúdo.

Analisando o contrato firmado pelas partes, percebe-se que no caso em tela, trata-se de juros pré-fixados, em percentual de mercado, com parcelas fixas de prévio conhecimento da parte autora, onde as partes pactuaram a taxa de juros mensal 2,92% ao mês e 41,25% ao
ano, (
id. 211461866- Pág. 1). Assim, não
há como prosperar a argumentação da autora de abusividade da taxa de juros.

Como se trata de juros pré-fixados e parcelas fixas, não há comprovação de que o requerente tenha
pago
valor à maior, restando prejudicados seus argumentos, além do que, os juros estão na média de mercado, não merecendo reparo.

Inexiste abusividade contratual dos juros remuneratórios mensais pactuados, pois deverá prevalecer a taxa avençada que está na média de mercado, ou
seja, 2
,92% ao mês e 41,25% ao ano, não possuindo a abusividade narrada na inicial.

No caso a CET o percentual é superior considerando que ali estão embutidas as despesas contratuais autorizadas, entretanto, seu percentual não viola a média de mercado, devendo prevalecer.

Com relação ao cabimento da capitalização de juros, não merece guarida pois avençado no contrato, na normalidade, na fixação da Taxa de juros, como nos “3.0 DOS
ENCARGOS”
(id.211461866- Pág. 2), de forma mensal, totalmente legal a sua cobrança.

Até porque, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo em 08.08.2010 (REsp 973.827/RS), dirimiu a questão sobre o assunto, colocando uma pá de cal sobre a celeuma sobre a discussão e diversidade de julgamentos. Ali sedimentou a matéria, tornando-a inquestionável:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.

A previsão no contrato bancário da taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Na Cédula discutida verifica-se que a taxa de juros é superior ao duodécuplo da mensal e devidamente avençada pelas partes, sendo devida sua aplicação.

Quanto aos encargos de inadimplência as partes pactuaram (id.211461866- Pág. 3) a incidência de juros remuneratórios indicados na cédula, juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2%,
de “
Atrasos no pagamento”, qual está dentro da taxa
média
do mercado.

Como não aplicada a comissão de permanência, qualquer questão sobre a tese, resta prejudicado.

Quanto à cobrança do Imposto sobre Operação Financeira - IOF deve permanecer tendo em vista que os contratos de origem bancária devidamente autorizados pelo Banco Central do Brasil para operarem com financiamentos, quando da sua realização, estão sujeitos a incidência do IOF.

Não há que se falar em irregularidade da cobrança do referido imposto, tendo em vista sua natureza tributária. Não procede, portanto, o pedido de ser afastamento o IOF do contrato. Além do que o REsp 1.251.331 – RS decidiu que as partes podem por financiar o IOF por meio de financiamento acessório ao mútuo principal.

Além disso, não há ilegalidade na cobrança da

tarifa de avaliação do bem, tarifa de cadastro somente é indevida quando não avençado e cobrado seu valor, o que não ocorreu no caso em tela que está expresso no contrato no “Quadro IVde id. 211461866- Pág. 1, devendo prevalecer, pois o percentual cobrado não é abusivo. Portanto, avençada deverá prevalecer.

Percebe-se que no caso em tela, que no que tange ao seguro de proteção financeira, não merece reparo, eis que, foi contratado, e tem por objetivo garantir a quitação ou amortizar o saldo devedor do segurado junto ao beneficiário, contudo, a opção pela sua contratação deve vir manifestada no próprio instrumento ou em outro documento apto a comprovar o desejo do segurado pela sua contratação, o que ocorreu no caso dos autos como faz prova o negócio jurídico firmado previsto no item “Quadro 4- Discriminação dos Seguros” de id. 211461866 - Pág. 2.

Como já afirmado acima, no qual foi optado o financiamento do seu valor ao longo das parcelas, o qual foi anuído pela requerida no momento da contratação e ainda, inexiste outro elemento que posso comprometer a livre manifestação do consentimento do requerente, no qual julgo válido.

Portanto mantenho o contrato em todos os seus termos.

Denota-se, que a parte requerida está inadimplente por deixar de efetuar o pagamento a partir da prestação do mês de julho de 2025, assim resta caracterizando sua total inadimplência. Fato inconteste.

Quando trata de alienação fiduciária, no campo do direito material, estabelece que a alienação fiduciária constitui uma garantia real “sui generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, mas sobre coisa própria. O financiado, ou devedor fiduciante, dá em alienação fiduciária um determinado bem, ficando o devedor com a posse direta, na qualidade de depositário do bem.

Não há qualquer ilegalidade ao Decreto Lei n. 911/69, qual permite, inclusive, a discussão do contrato de forma ampla, como o fez a parte requerida.

No momento que o devedor fiduciante não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, acioná-lo, para recebimento do bem, considerando que passa a ser o proprietário
do mesmo
.

Devida é aplicação do vencimento antecipado do contrato, em caso de inadimplência e não estamos aqui falando em pagamento antecipado da dívida, quando é conferida a aplicação de descontos. No caso trata de penalidade por ficar em mora com o pagamento das parcelas contratadas.

É patente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato – Súmula 297.

Devida é aplicação do vencimento antecipado do contrato, em caso de inadimplência e não estamos aqui falando em pagamento antecipado da dívida, quando é conferida a aplicação de descontos. No caso trata de penalidade por ficar em mora com o pagamento das parcelas contratadas.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o pedido inicial com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c/c. Decreto Lei n.º 911/69, declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado.

Oficie-se ao Detran para baixa de restrição judicial do bem, comunicando que o autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.
[...]”.

Pois bem.

De proêmio, impende ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência cristalizada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
"
OCódigo de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
."

Nesse contexto, imperativa a análise da controvérsia sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que norteiam as relações consumeristas.

Em suas razões recursais
, a Apelante afirma que os juros remuneratórios são excessivos e foram fixados em patamar acima da taxa média de mercado, razão pela qual deve ser afastada a mora e ser restituído o bem.

Apesar do esforço argumentativo da Apelante, entendo que o recurso não merece provimento, pelas razões que passo a expor.

Consigne-se que, na linha de julgamento do Superior Tribunal de Justiça, a abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas somente emergirá quando o percentual avençado for superior a
uma vez e meia
, ou ao
dobro
ou ao
triplo
da taxa média de mercado (
REsp.
nº 1.359.365), ou seja, a mera superação da taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade, sendo necessário que a discrepância seja substancial e injustificada.

Ainda, o STJ, no
REsp.
1.061.530/RS, entendeu ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situação
excepcionais
, “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada,
ante às peculiaridades do caso concreto
”.

In
casu
, nota-se que não se trata de pessoa vulnerável ou hipossuficiente técnica, eis que, segundo a Tabela FIPE, à época da contratação, o veículo dado em garantia custava em média R$
62
.
6
00,00. Tampouco se vislumbra qualquer vício de consentimento na hipótese, tendo a Apelante realizado a contratação ciente de todos os encargos, que constam de maneira clara no instrumento jurídico por ela assinado.

Ao realizar pesquisa das taxas de juros praticadas à época da contratação, verificou-se que a taxa média praticada em
agosto
de 202
4
era de 1.
9
3% a.m.

(https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
). Isto posto, denota-se que a cobrança de juros remuneratórios a 2.
92
% a.m.
não se revela abusiva
, visto que, em um cálculo simples, uma vez e meia a taxa média praticada totaliza 2.
8
9% a.m., e, tendo em vista que a interpretação da abusividade deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto e o percentual apenas não deve ultrapassar o dobro ou mesmo o triplo da taxa média praticada pelo mercado, entendo que a cobrança um pouco superior a uma vez e meia não é abusiva ou excessivamente onerosa à consumidora, muito menos torna necessária a intervenção do Poder Judiciário.

Nesse sentido
:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz
de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
- art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que
a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito
é referencial útil para o controle da abusividade
, mas o
simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso
.
Ao contrário,
a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média
; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.[...].
” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2021, grifo nosso)

Do mesmo modo, a alegação genérica de onerosidade excessiva, hipossuficiência e de ausência de transparência, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem efetivo desequilíbrio contratual ou vício no consentimento manifestado por ocasião da celebração do negócio jurídico, não é suficiente, por si só, para autorizar a revisão judicial das cláusulas pactuadas.

O ordenamento jurídico consumerista, embora confira proteção especial ao consumidor em razão de sua vulnerabilidade, não autoriza a desconsideração das obrigações livremente assumidas quando estas se mostram em conformidade com a legislação e a regulamentação aplicável.

No caso concreto, a taxa de juros remuneratórios praticada está dentro dos parâmetros legais e não excede significativamente a média de mercado, conforme já demonstrado.

Outrossim, é assente que o mero ajuizamento de ação revisional, desacompanhado de prova robusta da ilegalidade contratual, não possui o condão de afastar a mora nem de obstar o regular processamento da ação de busca e apreensão. A mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, decorre do simples inadimplemento da obrigação, devidamente comprovado nos autos.

Dessa forma, inexistindo abusividade contratual e estando caracterizado o inadimplemento, correta a sentença que reconheceu a regularidade da constituição em mora e julgou procedente o pedido inicial.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026